Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-59.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013029-59.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DOUGLAS MENDES SANTOS - CPF: 993.299.131-72 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO
— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação
.

Segurança deferida
.

EMENTA - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Douglas Mendes Santos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo primeiro (11º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se nove (9) vagas.

Assevera que os candidatos Renato Fernandes Vilanova, Enoch da Rocha Medrado Neto e Wangles Machado Espindola, aprovados, respectivamente, na primeira (1ª), terceira (3ª) e quarta (4ª) posição para o cargo em referência, e nomeados na data de 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público.

Afiança que a candidata Bruna Elis Pasquali, aprovada em sétimo (7º) lugar, nomeada em 21 de fevereiro de 2017, não tomou posse, pelo que existem quatro (4) vagas para o cargo em que restou classificado no concurso público.

Afirma que, “
se a Administração Pública realiza um concurso para o preenchimento de 09 (nove) vagas para a ampla concorrência, aonde 3 (três) dos primeiros empossados foram exonerados e 1 (um) não foi empossado, surge o evidente direito líquido e certo dos seguintes colocados em tomar posse, uma vez que as referidas vagas ofertadas continuam em aberto
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 17977029 e 20260957).

Deferida a liminar (Id. 18585960).

Não há informações.

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 20264596).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 23663496), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

RELATÓRIO - AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 18585960).

Assegura que, “
ao contrário do que foi decidido, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso e, volta a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. De modo que jamais exceder-se-á aos quatro anos
.”.

Assevera que “
a suspensão do prazo advém de Emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada pela Assembleia Legislativa, para suspender o prazo de validade de concursos já realizados e vigentes, enquanto a crise financeira do Estado persistir
”.

Afiança que
não é admissível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, por força do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Douglas Mendes Santos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo primeiro (11º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá (Id. 13761989), para o qual ofertou-se nove (9) vagas (Id. 13761984, fls. 25).

Os candidatos, Renato Fernandes Vilanova, Enoch da Rocha Medrado Neto e Wangles machado Espindola, aprovados, respectivamente, em primeiro (1º), terceiro (3º) e quarto (4º) lugar para o cargo
de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador
,
e nomeados na data de 30 de novembro de 2015,
foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 13764951, 13761997 e 13761996).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, em que pese não ser o impetrante o próximo na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

VOTO - AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Douglas Mendes Santos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo primeiro (11º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se nove (9) vagas.

Assevera que os candidatos Renato Fernandes Vilanova, Enoch da Rocha Medrado Neto e Wangles Machado Espindola, aprovados, respectivamente, na primeira (1ª), terceira (3ª) e quarta (4ª) posição para o cargo em referência, e nomeados na data de 30 de novembro de 2015, foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público.

Afiança que a candidata Bruna Elis Pasquali, aprovada em sétimo (7º) lugar, nomeada em 21 de fevereiro de 2017, não tomou posse, pelo que existem quatro (4) vagas para o cargo em que restou classificado no concurso público.

Afirma que, “
se a Administração Pública realiza um concurso para o preenchimento de 09 (nove) vagas para a ampla concorrência, aonde 3 (três) dos primeiros empossados foram exonerados e 1 (um) não foi empossado, surge o evidente direito líquido e certo dos seguintes colocados em tomar posse, uma vez que as referidas vagas ofertadas continuam em aberto
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 17977029 e 20260957).

Deferida a liminar (Id. 18585960).

Não há informações.

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 20264596).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 23663496), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Douglas Mendes Santos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo primeiro (11º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá (Id. 13761989), para o qual ofertou-se nove (9) vagas (Id. 13761984, fls. 25.

Os candidatos, Renato Fernandes Vilanova, Enoch da Rocha Medrado Neto e Wangles machado Espindola, aprovados, respectivamente, em primeiro (1º), terceiro (3º) e quarto (4º) lugar para o cargo
de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador
,
e nomeados na data de 30 de novembro de 2015,
foram exonerados, a pedido, durante o período de vigência do concurso público (Id’s. 13764951, 13761997 e 13761996).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, em que pese não ser o impetrante o próximo classificado na lista de classificados a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020